Tribunal: TJMT
Processo: 1039995-57.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039995-57.2024.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão da Exigibilidade, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ELIZEU ZULMAR MAGGI SCHEFFER - CPF: 308.181.259-34 (RECORRIDO), ENZO GARCIA - CPF: 371.781.368-47 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INADMISSÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO POR VALOR INFERIOR A 300 UPFMT. LIMITAÇÃO INFRALEGAL INCONSTITUCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa Necessária da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que concedeu a ordem em Mandado de Segurança impetrado por Elizeu Zulmar Maggi Scheffer contra ato do Secretário Adjunto de Receita Pública da SEFAZ/MT, determinando o recebimento de recurso voluntário interposto em processo administrativo fiscal (n. 51296996/2024), não obstante o valor do crédito tributário discutido seja inferior ao mínimo previsto no art. 1.031, §1º, I, do RICMS/MT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é constitucional a limitação imposta pelo art. 1.031, §1º, I, do RICMS/MT, que veda o conhecimento de recurso administrativo voluntário quando o crédito tributário discutido for inferior a 300 UPFMT, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da isonomia, previstos no art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal assegura, no art. 5º, incisos LIV e LV, o direito ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, inclusive na esfera administrativa.

4.

O princípio do duplo grau de jurisdição, embora não previsto expressamente na Constituição, decorre dos direitos fundamentais à ampla defesa e ao contraditório, sendo aplicável também no âmbito dos processos administrativos.

5.

A vedação ao conhecimento de recurso administrativo com base exclusivamente no valor do crédito tributário afronta o devido processo legal, ao restringir o exercício da defesa por critério meramente econômico, incompatível com os princípios constitucionais que regem a atividade administrativa.

6.

A exigência de valor mínimo para admissibilidade recursal, prevista no art. 1.031, §1º, I, do RICMS/MT, viola também o princípio da isonomia, ao estabelecer distinção arbitrária entre contribuintes em situação jurídica equivalente, sem fundamento razoável.

7.

A sentença concessiva da segurança alinha-se ao entendimento consolidado neste Tribunal, que reconhece a inconstitucionalidade de restrições desproporcionais ao direito de defesa no âmbito do contencioso administrativo fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Sentença ratificada.

Tese de julgamento
:

1.

A vedação ao conhecimento de recurso administrativo com base no valor do crédito tributário inferior a 300 UPFMT, prevista no art. 1.031, §1º, I, do RICMS/MT, viola os princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da isonomia.

2.

O direito ao duplo grau de jurisdição, como decorrência lógica das garantias constitucionais da defesa e do contraditório, também se aplica aos processos administrativos tributários.

3.

Norma infralegal não pode restringir garantias constitucionais por critérios econômicos arbitrários.

__________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPC, art. 496, I; RICMS/MT, art. 1.031, §1º, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1026750-13.2023.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.11.2025.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Remessa Necessária da Sentença, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que concedeu a ordem postulada nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Elizeu Zulmar Maggi Scheffer contra ato tido como ilegal praticado pelo Secretário Adjunto de Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, determinando à autoridade coatora que receba o recurso voluntário interposto pelo Impetrante nos autos do processo administrativo n. 51296996/2024.

Sem interposição de recurso voluntário, os autos foram remetidos a este Tribunal, em razão do duplo grau obrigatório de jurisdição, nos termos do artigo 14, §1º, da Lei Federal nº 12.016/2009.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme consta do relatório, cuida-se de Reexame Necessário da Sentença, na qual foi concedida a ordem postulada nos autos do Mandado de Segurança, determinando à autoridade coatora que receba o recurso voluntário interposto pelo Impetrante nos autos do processo administrativo n. 51296996/2024, independentemente do valor do crédito tributário discutido.

Denota-se dos autos que Elizeu Zulmar Maggi Scheffer, impetrou Mandado de Segurança, com objetivo exclusivo de garantir o recebimento e julgamento do recurso voluntário administrativo.

Afirmou na inicial, que é produtor rural, que realiza atividades de agricultura e pecuária no Estado de Mato Grosso, bem como é credenciado no programa PROALMAT, que concede regime especial de recolhimento mensal do ICMS.

Relatou que, durante transporte de algodão beneficiado, em 08/06/2018, a SEFAZ/MT autuou o contribuinte com lavratura do TAD nº 1135329-3, alegando que o ICMS deveria ter sido recolhido por operação individual, conforme interpretação do art. 4º, II do Decreto 997/2017. Além da exigência do tributo, foi imposta multa de 100%.

Informou que apresentou pedido de revisão, que foi indeferido e que, posteriormente, interpôs recurso voluntário, o qual não foi recebido, com base no art. 1.031, §1º, I do RICMS/MT, por entender-se que o valor do crédito discutido (inferior a 300 UPFs) inviabiliza o cabimento do recurso administrativo.

A autoridade coatora, por meio da Procuradoria-Geral do Estado, apresentou informações, defendendo a legalidade do não recebimento do recurso administrativo por não atingir o limite mínimo de 300 UPF/MT, previsto na Lei Estadual n. 8.797/2008.

Argumentou que o duplo grau de jurisdição não é direito absoluto, podendo ser limitado por lei, conforme entendimento doutrinário e do Supremo Tribunal Federal.

O Juízo singular, ao analisar os pedidos formulados na inicial, concedeu a ordem pleiteada, nos seguintes termos:

“[...]Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
o pedido para
CONCEDER A SEGURANÇA
pleiteada, e consequentemente:

I.
DETERMINAR
que a autoridade coatora receba e processe o recurso voluntário interposto pelo impetrante nos autos do processo administrativo n° 51296996/2024, independentemente do valor do crédito tributário discutido;

II.
CONFIRMAR
integralmente a liminar anteriormente concedida (ID. 168598515), mantendo a suspensão da exigibilidade do crédito tributário até o julgamento definitivo do recurso administrativo.

Por consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. [...]”

De início, impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar, na íntegra, a sentença, podendo modificá-la, total ou parcialmente, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Desse modo, passo ao exame da matéria dos autos originários, cuja sentença está submetida ao crivo da remessa necessária.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Voltando os olhos à questão de fundo, estou convencido de que o caso vertente comporta, a concessão da ordem vindicada, com a consequente manutenção da sentença, pois a concedeu a segurança, para impor à autoridade coatora que receba e processe o recurso voluntário interposto pelo impetrante nos autos do processo administrativo n° 51296996/2024, independentemente do valor do crédito tributário discutido.

A controvérsia dos autos restringe-se à análise da legalidade do indeferimento do recurso administrativo interposto pelo impetrante, fundamentado unicamente no fato de que o valor do crédito tributário objeto da discussão é inferior ao limite mínimo previsto no art. 1.031, §1º, inciso I, do Regulamento do ICMS do Estado de Mato Grosso (RICMS/MT), cujo teor dispõe o seguinte:

Art. 1.031 Observado o disposto neste artigo, o sujeito passivo deverá recolher o crédito tributário ou poderá interpor recurso voluntário, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, contados da data da ciência da decisão que negar, integral ou parcialmente, o provimento do seu pedido de revisão. § 1° Não cabe recurso voluntário:

I - contra decisão da qual resulte exigência de crédito tributário em montante inferior a 300 (trezentas) UPFMT, vigentes na data do respectivo lançamento;

Indiretamente, o cerne da controvérsia consiste na análise da constitucionalidade da norma infralegal que condiciona o conhecimento do recurso administrativo à observância de valor mínimo do crédito tributário, o que, em tese, configuraria afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, assegurados no art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;

Verifica-se, à luz da norma acima citada, que a Constituição da República assegura a todos os cidadãos o direito ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, com todos os meios e recursos a eles inerentes. Tais garantias não se restringem ao âmbito judicial, estendendo-se igualmente aos processos administrativos, nos quais se impõe que toda decisão possa ser objeto de revisão por instância hierarquicamente superior, como manifestação do princípio do duplo grau de jurisdição.

No caso em apreço, a negativa de seguimento ao recurso administrativo, fundada exclusivamente no valor do crédito tributário discutido, contraria os princípios constitucionais mencionados. O critério meramente econômico previsto no art. 1.031, §1º, inciso I, do Regulamento do ICMS/MT, não pode servir de obstáculo ao exercício do direito de defesa, pois inverte a lógica do devido processo legal na esfera administrativa e esvazia o princípio do duplo grau de jurisdição.

Além disso, a restrição imposta pela norma infralegal viola o princípio da isonomia, ao permitir que apenas contribuintes cujos créditos tributários ultrapassam determinado limite de alçada tenham acesso à instância recursal, negando tal prerrogativa aos demais. Tal distinção carece de fundamento razoável, pois se baseia em critério puramente econômico, resultando em tratamento desigual entre sujeitos em situação jurídica equivalente.

O entendimento deste Tribunal é firme no sentido de que o duplo grau de jurisdição, ainda que não expresso de forma autônoma na Constituição, decorre logicamente dos direitos fundamentais à ampla defesa e ao contraditório, aplicando-se também à seara administrativa. Veja-se:

DIREITO TRIBUTÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS.
RECURSO
ADMINISTRATIVO
VOLUNTÁRIO
. NÃO CONHECIMENTO POR VALOR INFERIOR A 300 UPF/MT. LIMITAÇÃO IMPOSTA PELO ART. 1.031, §1º, I, DO RICMS/MT. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO. SENTENÇA RATIFICADA.
I. CASO EM EXAME
1. Reexame Necessário de proferida pela 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que concedeu segurança a contribuinte para suspender a exigibilidade de crédito tributário decorrente do Termo de Apreensão e Depósito e determinou o recebimento e processamento do
recurso

voluntário
interposto no respectivo processo administrativo, independentemente do valor do crédito discutido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é constitucional a limitação imposta pelo art. 1.031, §1º, I, do RICMS/MT, que veda o conhecimento de
recurso
administrativo
voluntário
quando o crédito tributário discutido for inferior a 300 UPFMT, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da isonomia, previstos no art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal assegura, no art. 5º, incisos LIV e LV, o direito ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, com os meios e
recursos
a ela inerentes, aplicáveis tanto à esfera judicial quanto à administrativa.
4. O princípio do duplo grau de jurisdição, decorrência lógica das garantias constitucionais da defesa e do contraditório, exige que toda decisão administrativa seja passível de revisão por instância superior, não podendo norma infralegal restringir tal prerrogativa com base em critérios meramente econômicos.
5. A limitação imposta pelo art. 1.031, §1º, I, do RICMS/MT, ao vedar o conhecimento de
recurso
administrativo de valor inferior a 300 UPFMT, afronta o devido processo legal e cria distinção arbitrária entre contribuintes, em violação ao princípio da isonomia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Sentença ratificada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPC, art. 496, I; RICMS/MT, art. 1.031, §1º, I.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1037835-64.2021.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, j. 4.10.2024; TJMT, N.U 1017722-55.2022.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.4.2024.
(N.U 1026750-13.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/11/2025, Publicado no DJE 28/11/2025)

Dessa forma, deve-se assegurar ao administrado o direito de submeter eventual decisão desfavorável à reapreciação por órgão colegiado de instância superior, sobretudo quando o próprio ordenamento jurídico institui estrutura recursal administrativa.

Assim, não é admissível que o exercício do direito de defesa e do duplo grau de jurisdição seja limitado por parâmetro financeiro, sob pena de violação à Constituição Federal e aos princípios fundamentais que sustentam o Estado Democrático de Direito.
Parte superior do formulárioParte inferior do formulário

Nota-se, portanto, que a sentença concessiva da segurança, não apenas guarda consonância com o ordenamento jurídico, como também se revela necessária para assegurar a efetividade do controle judicial sobre a legalidade dos procedimentos administrativos.

Por tais considerações, impõe-se a ratificação da sentença que concedeu a segurança, pois representa garantia mínima ao jurisdicionado do direito a ampla defesa e ao devido processo legal.

Forte nessas razões,
RATIFICO
a sentença, sob Reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026